Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738683-90.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO CANDIDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAULO DA COSTA FRANCO APELADO: PAULO DA COSTA FRANCO, JAIRO CANDIDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Ante o manifesto desinteresse da parte na realização da audiência de conciliação (ID 65344761), retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator